Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722323-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR CORTES MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação do prazo para a juntada da documentação referida no despacho de ID 59879743, nos termos da petição de ID 60152916. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora